Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-92.2014.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR INCRIÇÃO INDEVIDA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 1010, INCISO II DO CPC – VIOLAÇÃO. Recurso não conhecido.
(1)- Questões de condições de admissibilidade do recurso aviado, segundo o Código de Ritos (artigo 932, inciso III do CPC) é ato privativo do Relator. Se a pretensão recursal não combate a sentença, resumindo a pedir argumentos tratados na fase recursal, não pode ser conhecido por manifesta ausência de dialeticidade. Recorrer não é submeter a mesma questão, os mesmos argumento em grau recursal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUDINEI JOSE DA VEIGA, contra a sentença de ID: 124006596, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação de Danos Morais por Negativação Indevida no 0002663-92.2014.8.11.0051, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL e DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP, que julgou prescrita, art. 487, II do NCPC, (três anos sem interrupção), a pretensão do autor; Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, art.85, parágrafo 2o do NCPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita; E, nos termos do art. 81, parágrafo 2o do NCPC, condenou o autor apelante por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa.
Em suas razões de ID: 124006597 alega : (i) cerceamento de defesa, pela antecipação do julgamento, vez que a prescrição não pode ser presumida como fez o juiz de primeiro grau, e sim cabalmente comprovada ciência anterior a data alegada pelo autor em sua inicial (consulta careada na inicial data de 2014); No mérito: (ii) afastada a prescrição necessária a produção de provas, tais como incidente de falsidade documental, pericia técnica, que irá comprova que o cheque não foi emitido pelo autor; (iii) descabida a condenação por litigância de má-fé.
Contrarrazões de ID: 124006597 e , rebate a tese recursal. Pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.
Fundamentação e Decisão.
Observa-se que o apelo não confrontou nenhum dos fundamentos da sentença, uma vez que não se ELIDIU, a qualquer dos argumentos das razões de decidir, no ponto em que esta determina, TAXANDO-OS APENAS COMO UMA SUPOSIÇÃO DO JULGADOR, O QUE EM VERDADE NÃO O É; em especial o fato de o próprio requerente reconhece a relação jurídica com o banco apelado; a requerida provou a relação jurídica com o requerente e que movimentava a conta, com emissão de cheques não contestados pelo requerente, o que por lógica descaracteriza a alegação de que teria tido ciência da negativação da qual pretende ser indenizado, apenas em 2014, quando esta foi efetivada em 2009; não sendo crível que durante todo esse tempo entre a negativação e a suposta ciência, não tenha tido conhecimento anterior. Caindo por terra a alegação de cerceamento de defesa, já que claramente desnecessária maior instrução quando evidente a prescrição alegada pela requerida. Escrachada portanto a má-fé do autor apelante a justificar a condenação nesse sentido.
Assim sendo no recurso manejado, não se vê presentes os requisitos do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, pois, não apontadas no recurso as razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada.
Dispõe o artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil:
“Artigo 1.010- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II os exposição do fato e do direito;
III o pedido de nova decisão.”
A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de Araken de Assis: “é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição” (Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95).
Em suma, caberia ao apelante, nas razões de sua apelação, demonstrar eventual injustiça na r. sentença de 1o grau (error in judicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este Tribunal.
Inexiste fundamentação de fato e de direito na apelação, tratando-se na totalidade de repetição DE ALEGAÇOES JÁ INFRENTADAS NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU, alhures mencionado. As razões de recurso, quase não existem, e quando surgem, estão dissociadas do conteúdo da sentença, ignorando-a por completo.
A esse respeito é imperioso transcrever citação de Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, de seguinte teor:
“o CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal", pois "as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem\ pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável." (RSTJ 54/192). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 35a edição, nota 10 ao artigo 514).
Sendo assente a jurisprudência nesse sentido:
Assim posiciona o colendo STJ.
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Claudio Santos, DJU 08.05.95 Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art. 514, II).” (STJ, Corte Especial - AgRg. na SL n.106/PB - Relator Ministro EDSON VIDIGAL, data do julgamento 29/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 158).
“(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a recurso especial que não combata, de maneira específica, os fundamentos do decisum recorrido. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1212841/MG, 3a Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do julgamento 14/02/2012, DJe 17/02/2012)’.
No mesmo sentido este Tribunal de Justiça Conterrâneo.
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES RECURSAIS DISTANCIADAS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA –RECURSO NÃO CONHECIDO.Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada. Não se conhece de recurso que sequer se refere à sentença prolatada, trazendo fundamentos alheios à realidade fática e jurídica do feito.” (TJMT, RAC no 81068/2012, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/01/2013).
Com os fragmentos acima, não conheço do presente recurso. Honorários já arbitrados em grau máximo não reside como majorá-los.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado, baixem os autos à consideração do Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, para conhecimento e fins de direito.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.